Tribunal: TJPA
Processo: 0820498-83.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820498-83.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL VIEIRA AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de estelionato majorado e apropriação indébita. Pedido de direito de recorrer em liberdade. Regime inicial fechado. Gravidade concreta dos fatos. Garantia da ordem pública. Manutenção da prisão preventiva fundamentada. Doença grave. Ausência de comprovação da incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o sistema prisional. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de Manoel Vieira Amaral, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, § 4º, c/c art. 71 e art. 102 da Lei nº 10.741/03, ambos c/c art. 71 e art. 69 do Código Penal, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 210 dias-multa. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após a condenação, requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, em razão da condição de saúde do paciente, portador de câncer de próstata.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente após a condenação, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade; (ii) analisar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares.

iii. razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela prática reiterada de crimes contra vítimas idosas, com graves consequências à subsistência e saúde destas, bem como pela necessidade de garantia da ordem pública. A decisão está em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a manutenção da prisão cautelar desde que devidamente motivada.

4. Quanto à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e as condições do sistema prisional. A defesa não juntou documentos médicos atualizados que comprovem a gravidade da doença ou a impossibilidade de tratamento adequado no sistema carcerário, requisito essencial para a concessão da medida nos termos do art. 318, II, do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

iv. dispositivo e tese

5. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1. "Não há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após a condenação, quando esta encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos. 2.A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares exige comprovação inequívoca de que a condição de saúde do paciente seja incompatível com o ambiente prisional, o que não foi demonstrado no caso em análise."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07.11.2019; STJ, AgRg no HC nº 833.860/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia vinte e sete do mês de janeiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Arlindo de Jesus Silva Costa em favor de
Manoel Vieira Amaral
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0814256-69.2024.8.14.0401, condenou o paciente pela prática do crime descrito nos artigos 171, § 4º c/c art. 71 e art. 102 da lei nº 10.741/03 c/c art. 71 do CP c/c art. 69 do CP (contra duas vítimas)
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, bem como o pagamento
de 210 (duzentos e dez) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, e
negado o direito de recorrer em liberdade
.

A defesa alega que a manutenção da prisão preventiva após a condenação é incompatível com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, além de impor ao paciente restrição desnecessária e gravosa, tendo em vista que não há elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar.

Aduz, portanto, que a
manutenção da prisão preventiva após a condenação é incompatível com o regime fechado, configurando constrangimento ilegal
.

Por outro lado, ressalta que o paciente encontra-se acometido de
câncer de próstata em estágio avançado
, necessitando de tratamento médico especializado e contínuo, que não pode ser adequadamente fornecido no sistema prisional.

Pleiteia a
revogação da prisão preventiva
, assegurando ao paciente o direito de
recorrer em liberdade
, ou,
subsidiariamente,
a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar com monitoramento

ou
outras
medidas cautelares diversas
, previstas no art. 319 do CPP.

Consta pedido de sustentação oral.

A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais (ID 24068616).

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclarece (ID 24108211):

“
O inquérito policial foi instaurado mediante portaria. O Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém decretou a prisão preventiva do acusado, cujo mandado foi cumprido em 04/07/2024 (autos de representação nº. 0810448- 56.2024.8.14.0401).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por sua vez, ofereceu denúncia em face do paciente, atribuindo-lhe a prática do delito do art. 171, § 4º, do Código Penal brasileiro e Art. 102 da Lei n°. 10.741/2003 c/c art. 71 daquele texto legal (contra duas vítimas).

Decorrida a instrução processual o acusado foi julgado com o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, não provada a autoria e a materialidade, julgo improcedente a denúncia, pelo que ABSOLVO MANOEL VIEIRA AMARAL do crime previsto no art. 102 da Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) em face da idosa Maria Augusta Brito Abreu.

ABSOLVO, ainda, MANOEL VIEIRA AMARAL do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal brasileiro em face da idosa Vanda da Paz Gonçalves.

Por outro lado, provada a autoria e a materialidade, julgo parcialmente procedente a denúncia, pelo que CONDENO MANOEL VIEIRA DO AMARAL como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 171, § 4º, c/c art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal brasileiro em relação à vítima Maria Augusta Brito Abreu.

Outrossim, CONDENO MANOEL VIEIRA DO AMARAL como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 102 da Lei nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) c/c art. 71 do Código Penal brasileiro (continuidade delitiva) em relação à vítima Vanda da Paz Gonçalves.

Aplico, ainda, em face de MANOEL VIEIRA DO AMARAL as regras do concurso material de crimes, previstas no art. 69 do Código Penal brasileiro, entres as penas finais dos delitos continuados cometidos contra as vítimas Maria Augusta Brito Abreu e Vanda da Paz Gonçalves.”

Face os crimes a que foi condenado, foi aplicado ao paciente uma pena definitiva de
“07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pena de multa em 210 (duzentos e dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte e trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato”
.

Outrossim, ao contrário do que alega o impetrante, foi determinando o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em
regime fechado
.

(...)

Por fim, informo que houve interposição de recurso de apelação pela defesa do réu, estando o processo à esta Egrégia Corte para julgamento.”
Destaquei.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
“
pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de MANOEL VIEIRA AMARAL.”
(Textual) (ID 24158552)

É o relatório.

VOTO

A defesa de
Manoel Vieira Amaral
requer, no âmbito do habeas corpus, a
revogação da prisão preventiva
e a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, argumentando que a
medida cautelar é desproporcional e carece de fundamentação idônea
.
Alternativamente
, pleiteia a substituição da prisão preventiva por
medidas diversas da prisão
, ou ainda, a
prisão domiciliar com monitoramento
, com base no
estado de saúde do paciente
, que é portador de câncer de próstata, necessitando de tratamento médico especializado incompatível com o ambiente prisional.

1. Do regime inicial fechado

Inicialmente, observa-se que o regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como
fechado
, conforme sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém. O paciente foi condenado a 07 anos e o6 meses de reclusão, em razão da prática continuada de crimes de estelionato majorado e apropriação indébita em desfavor de duas idosas, condutas que implicaram graves consequências para as vítimas.

No presente caso, a sentença consignou a
gravidade concreta dos crimes
, evidenciada pelo
impacto direto na subsistência e saúde das vítimas
, que ficaram sem acesso aos seus proventos e dependentes da ajuda de familiares.

Além disso, o magistrado sentenciante fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, especialmente diante da reprovabilidade da conduta do réu, que abusou da confiança depositada pelas vítimas e utilizou de meios fraudulentos para se apropriar de seus recursos financeiros.

O
regime de cumprimento da pena foi fixado
na sentença nos seguintes termos:

“Atendendo ao disposto no art. 33, § 3º, do CPB,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime FECHADO
, em virtude da culpabilidade elevada do réu em relação a todos os delitos e das consequências graves/gravíssimas dos referidos crimes, pois regime menos gravoso não seria ‘necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’, conforme art. 59, caput, do CPB.”

Com se percebe, a fixação do regime inicial
fechado
para cumprimento da pena foi fundamentada pela
gravidade concreta dos crimes praticados pelo réu
. O paciente foi condenado pelos delitos de
estelionato majorado
(art. 171, § 4º, do Código Penal) e de apropriação de proventos de idosos (art. 102 da Lei nº 10.741/2003), praticados de forma continuada e com consequências graves para as vítimas.

A sentença destacou que o réu utilizou-se de artifícios fraudulentos para obter
controle total
sobre os
recursos financeiros das vítimas
, ambas
idosas
e em situação de
vulnerabilidade
.
Foram identificados vários empréstimos realizados ao longo de anos – de 2018 até 2024 - sem autorização, além de apropriação dos proventos das vítimas, o que resultou na privação de suas necessidades básicas, como alimentação e cuidados médicos.

Ademais, o
modus operandi
do réu evidenciou
alto grau de reprovabilidade
, considerando que ele se valeu da
confiança das vítimas
, chegando a
forjar documentos e se passar por funcionário da Justiça Federal
para legitimar suas ações fraudulentas. Esses fatores justificaram a adoção de um regime mais rigoroso, com o objetivo de
garantir a reprovação e a prevenção do crime
, em consonância com o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Portanto, a fixação do
regime inicial fechado
encontra-se devidamente
fundamentado
, tendo em vista a
gravidade concreta das condutas
, o
elevado prejuízo
causado às vítimas e a necessidade de
assegurar uma resposta penal proporcional à natureza e às circunstâncias dos crimes
.

2. Do Pedido de Recorrer em Liberdade

A defesa argumenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória é
desproporcional e carece de fundamentação idônea
, uma vez que não há motivos concretos para a manutenção da medida cautelar. Contudo,
razão não assiste à impetração
.

Gize-se que, ao julgar as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em 07.11.2019, o Supremo Tribunal Federal proibiu a execução provisória da pena, no entanto,
continuou admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado
, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos,
desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva
(art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, tal como ocorre na espécie, em que "o réu Matheus, mesmo após ter sido chamado à Promotoria de Justiça da comarca para prestar esclarecimento, manteve a atividade criminosa de forma plena, causando prejuízo a vários idosos, fazendo-se necessária a decretação da prisão cautelar como garantia da instrução criminal, manutenção da ordem pública e paz social, e evitando-se que o denunciado volte a delinquir".

2. A periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

No presente caso,
tenho que

a manutenção da prisão preventiva do réu, ora paciente Manoel Vieira encontra sólido fundamento na gravidade concreta das condutas a ele imputadas, bem como na necessidade de proteger a ordem pública, uma vez que se trata de acusação que envolve a prática reiterada de crimes de estelionato majorado e apropriação de proventos de pessoas idosas, perpetrados ao longo de anos contra vítimas em situação de vulnerabilidade.

A decisão que negou ao réu, ora paciente, o direito de recorrer em liberdade
, com a
manutenção
da sua
prisão preventiva
foi fundamentada sob os seguintes argumentos:

“A instrução processual comprovou que o réu cometeu, ao longo de anos, estelionatos e apropriações indébitas em face das idosas, crimes que provocaram consequências extremamente gravosas à qualidade de vida de ambas.

Em face de Maria Augusta Brito Abreu o denunciado simulou ser servidor da Justiça Federal para conseguir que ela lhe outorgasse poderes para que ele atuasse em seu favor como procurador, conduta que merece especial reprovação por comprometer sobremaneira a reputação desse tipo de profissional.

Já contra Vanda da Paz Gonçalves, o réu valeu-se de sua relação de amizade para se apropriar de seus proventos, o que impõe igualmente especial repreensão, pois, nesse caso, houve inegável aproveitamento da confiança que lhe foi depositada pela idosa, não sendo esta a postura a se esperar de uma pessoa amiga.

Não bastasse, ambas as idosas deixaram de receber seus proventos e tiveram sua subsistência gravemente comprometida, chegando a depender da ajuda financeira de familiares para se alimentar, o que impactou severamente em sua saúde.

Assim, é de se observar que há gravidade em concreto dos fatos, de modo que a prisão preventiva do réu se mantém imperiosa para garantir a ordem pública.

Isto posto, com fundamento na garantia da ordem pública, MANTENHO a prisão preventiva de MANOEL VIEIRA DO AMARAL.”

Ora, os fatos descritos nos autos demonstram que o réu se aproveitou da confiança das vítimas, utilizando-se de artifícios fraudulentos para obter controle sobre seus rendimentos. A conduta, além de causar prejuízo patrimonial significativo, comprometeu as condições de subsistência das vítimas, especialmente porque se tratavam de idosos que dependiam de tais valores para sua manutenção.

Por outro lado, a
gravidade material e moral dessas práticas
, que
atingem
diretamente a
dignidade das vítimas
e violam normas que conferem
proteção especial a pessoas idosas, justifica a imposição de medidas rigorosas.

A prisão preventiva também se justifica pela
necessidade de proteger a ordem pública
. A
reiteração delitiva demonstrada nos autos revela um risco concreto de que, em liberdade, o acusado possa dar continuidade a práticas semelhantes,
o que colocaria em perigo não apenas o patrimônio de outras potenciais vítimas, mas também a integridade do próprio sistema de proteção aos idosos.

Portanto, entendo que a manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, não se mostra desproporcional, mas sim medida necessária e adequada frente à gravidade das acusações e ao risco que a liberdade do réu representa
.

Dessa forma, a negativa do pedido para recorrer em liberdade encontra respaldo nas disposições do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo medida indispensável para a garantia da ordem pública e a efetividade da resposta penal.

Portanto, e como bem pontuado pelo ilustre Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira em primoroso parecer, que peço vênia para utilizar como razão de decidir,
verbis:

“estando demonstrada a necessidade de o paciente permanecer cautelarmente detido para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não há que se falar em direito absoluto de recorrer em liberdade, mormente diante da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar.”

Assim, rejeito o pedido

3. Da prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas – doença grave

A defesa requer, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar monitorada
, ou, alternativamente, por medidas cautelares diversas, com fundamento no
estado de saúde do paciente, que seria portador de câncer de próstata
.

Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que
não foram apresentados elementos suficientes para justificar a concessão da prisão domiciliar ou a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares
.

Primeiramente, a defesa
não juntou documentos atualizados e idôneos
que comprovem o
real estado de saúde do paciente
, limitando-se a alegações genéricas sobre o diagnóstico de câncer de próstata.

Por outro lado,
não há nos autos, relatório médico que ateste a gravidade da condição do paciente ou qualquer indicação de que o quadro clínico inviabilize o cumprimento da prisão preventiva na casa penal
.

Além disso,
não foi demonstrada a impossibilidade de a unidade prisional prestar a assistência médica necessária ao paciente
.
Ademais, não há documentos que comprovem eventual deficiência estrutural da casa penal ou qualquer recusa por parte do sistema carcerário em oferecer o tratamento adequado
.

À guisa de argumentação, cumpre ressaltar que, ao longo da instrução processual no primeiro grau, não há qualquer indicação de que a defesa tenha requerido prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. Ressaltando-se, ainda, que o feito se encontra, atualmente, em grau de recurso nesta instância.

A jurisprudência consolidada exige, para a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias (doença grave), a comprovação inequívoca tanto do estado de saúde debilitado quanto da insuficiência das condições do sistema prisional, o que não foi comprovado no presente caso.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NO SISTEMA PRISIONAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu habeas corpus preventivo em que o agravante pleiteava a concessão de prisão domiciliar para o paciente, com mandado de prisão em aberto, em razão de doença grave. O agravante alega que a condição de saúde do paciente justificaria o regime domiciliar, dispensando a análise preliminar pelo juízo da execução sobre a adequação da assistência médica no sistema prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de cumprimento do mandado de prisão impede a análise do pedido de prisão domiciliar; e (ii) se o estado de saúde do paciente configura constrangimento ilegal que justifique a concessão de prisão domiciliar, independentemente de manifestação do juízo da execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 117, II, da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar é excepcionalmente cabível para condenados com doença grave em regime aberto. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a concessão de prisão domiciliar para regimes mais severos (semiaberto e fechado) apenas quando demonstrada a impossibilidade de assistência médica adequada no sistema prisional.

4. No caso, o mandado de prisão da paciente ainda não foi cumprido, de modo que inexiste decisão do juízo da execução acerca da capacidade da unidade prisional em prestar o tratamento médico necessário. Tal análise compete ao juízo responsável pela execução, que possui melhores condições para avaliar a necessidade da medida.

5. A idade avançada e doenças preexistentes, por si só, não autorizam a concessão automática de prisão domiciliar, devendo ser considerados diversos fatores, como a gravidade do delito, a situação de risco individual e as medidas adotadas pelo poder público para mitigar o risco à saúde dos detentos.

6. Para modificar as conclusões da instância ordinária e reconhecer o constrangimento ilegal alegado, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.

IV. RECURSO DESPROVIDO. (AgRg no HC n. 844.029/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)
destaquei

Portanto, apenas situações de extrema excepcionalidade e devidamente comprovadas podem justificar a concessão de prisão domiciliar ou a aplicação de medidas alternativas em substituição à prisão preventiva, especialmente em casos que envolvem graves impactos à ordem pública, como os presentes autos, em que o paciente foi condenado por reiterados crimes de estelionato e apropriação indébita em desfavor de vítimas idosas.

Destarte,
não há elementos suficientes para justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas
, devendo a custódia ser mantida para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, de janeiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/01/2025